Tribunal: TJDFT
Processo: 0722864-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de ação rescisória ajuizada por VICENTE PEREIRA LIMA JUNIOR em desfavor de MARIA DA CONCEICAO SILVA LIMA. Intimado a emendar a petição inicial, o autor requereu a dilação do prazo em razão da iminente transação entre as partes sobre a demanda que originou esta ação. Desse modo, defiro seu pedido pelo derradeiro prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 1o de setembro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46